Tribunal: TJDFT
Processo: 0721235-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0721235-78.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JOSE RONAN DA SILVA DIAS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Para permitir a análise da presença dos requisitos estabelecidos pelo e. STJ no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema 106), ao impetrante para juntar, em 5 dias, documento (como requerimento de benefício no INSS) que comprove a sua incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento postulado. Brasília - DF, 1 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora